Tribunal: TJDFT
Processo: 0702086-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702086-71.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela PROMEFARMA MEDICAMENTOS contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível que negou provimento à apelação por ela interposta (ID 62710285/63046969). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, ao embargado para contrarrazões. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator